Tribunal: TJDFT
Processo: 0733772-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0733772-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIANNA LUNA SOUSA RIVETTI, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE LUNA SOUSA PIZETTA, GUSTAVO AMILTON PEREIRA, GUILHERME EDUARDO PEREIRA DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão por meio da qual indeferi antecipação de tutela recursal para, em ação de retificação de registro imobiliário, suspender a alienação do imóvel situado na SHIN QL 10, conjunto 03, casa 8, Lago Norte. As agravantes/embargantes alegam omissão na decisão embargada, pois os agravados Gustavo e Guilherme não têm qualquer direito sobre o imóvel, na medida em que cederam suas cotas, sendo evidente o risco de enriquecimento ilícito por parte deles, caso o imóvel seja alienado antes de analisada essa questão. Sem razão. Não vislumbro a omissão apontada, uma vez que, conforme constou da decisão embargada, se não houver acordo acerca da alegada cessão de direitos sobre o referido imóvel, o valor da alienação ficará depositado em juízo na proporção das cotas constantes do registro imobiliário e os interessados serão remetidos às vias ordinárias para definição do valor que cabe a cada um deles, não havendo, portanto, risco de justifique a pretendida suspensão da alienação do imóvel. Na verdade, as embargantes pretendem rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não se admite nesta estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator